Tribunal: STF
Processo: ARE 1405791
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Concurso Público. Aprovados fora do número de vagas. Surgimento de novas vagas e ocorrência de preterição. Incidência das Súmulas 279 e 454/STF.



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, que tem por objeto acórdão que concedeu a segurança às impetrantes.



    2. Hipótese em que para dissentir das conclusões do Tribunal de origem acerca do direito à nomeação das impetrantes em razão do surgimento de vagas e ocorrência de preterição, seria necessário analisar os fatos e provas constantes dos autos, bem como as cláusulas do edital do certame. Incidência das Súmulas 279 e 454/STF.



    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não há prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência.



    4. Agravo interno a que se nega provimento.